Tribunal: TJMT
Processo: 1040172-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040172-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM - CPF: 293.226.261-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL – GRATUIDADE INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ausência de prova da hipossuficiência econômica. Intimação para pagamento das custas na pessoa do procurador, nos termos do artigo 290 do CPC, deixando transcorrer
in albis o prazo
. Extinção do feito mantida. Recurso desprovido. (Apelação Cível, No 50008192420228210096, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 14-06-2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM
,

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em direito bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Repetição de Indébito C/C Pedido de Dano Moral no 1040172-12.2022.8.11.0002, proposta em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, julgou extinto o feito, face a ausência de recolhimento de custas de distribuição após indeferimento da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que ajuizou o feito na instância de origem, entendendo o Juízo pela não comprovação do recolhimento das custas iniciais, julgando o feito extinto.

Sustenta ser aposentado, auferindo renda mensal de R$ 7.295,96, sendo sua remuneração líquida a quantia de R$ 2.104,80, “estando com toda remuneração comprometida, necessitando do auxílio de familiares para sua própria sobrevivência”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e “acolher as justificativas da comprovada hipossuficiência de recursos do apelante, retornando os autos a sua regular marcha processual em sede do juízo
a quo
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que sua hipossuficiência restou demonstrada no feito.

O r. Juízo extinguiu o feito sem julgamento de mérito com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) 2. Em decisão proferida no ID 107491317, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que a parte autora não se trata de pessoa financeiramente hipossuficiente, o que foi comprovado documentalmente no ID 106755605.

3. Desse modo, oportunizou-se ao autor, prazo para serem colacionados ao feito as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. Pois bem, apesar de devidamente intimada, deixou escoar o prazo. (...)

5. Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 174892292)

Depreende-se das razões de recurso que o Apelante, em verdade se insurge contra indeferimento da gratuidade da justiça, sendo a causa de extinção do feito a ausência de recolhimento das custas iniciais, sendo acertada a sentença recorrida.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VENDA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO MAGISTRADO SINGULAR. PARTE AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DE QUANTIDADE DE IMÓVEIS SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS NA PESSOA DO PROCURADOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 290 DO CPC, DEIXANDO TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50008192420228210096, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 14-06-2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da prolação de sentença terminativa fundamentada no art. 485, I do CPC, porquanto não se trata de extinção do processo por abandono da causa ou paralisação do feito por negligência das partes, sendo inaplicável o comando do §1o do mesmo artigo. (N.U 0010003-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

No que tange à hipossuficiência alegada, em que pese o indeferimento da benesse pelo Juízo
a quo
devesse ser impugnado em momento oportuno, o despacho de ID. 175539673 buscava a demonstração da hipossuficiência do Apelante, contudo, conforme
decisum
de ID. 175862689, não foi possível depreender dos documentos acostados aos autos:

“(...) Intimado a demonstrar sua hipossuficiência, este colacionou aos autos extratos bancários de ID. 175743683 - Pág. 1/15 e ID. 175743684 - Pág. 1/6, não contemporâneos a petição, vez que o extrato mais recente conta com movimentação datada de 30/11/2022, sendo os mesmos documentos já carreados ao feito (ID. 174892289 - Pág. 1/15 e 174892291 - Pág. 1/6.

Assim, dos mencionados documentos não é possível depreender os ganhos e despesas do Apelante, deixando de demonstrar sua hipossuficiência. (...)”

Em relação ao pleito do Apelante de parcelamento das custas iniciais (ID. 176446650), necessário pontuar que o pedido não foi formulado e analisado pelo Juízo
a quo
, sendo vedada sua apreciação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023